Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÕES E CÁLCULO DA PONTUAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO CERTAME. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE TUTELA DE INTERESSE INDIVIDUAL OU COLETIVO STRICTO SENSU. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese diz respeito ao exame da possibilidade de ajuizamento de ação popular para a tutela de direito coletivo.
2. A ação popular está prevista no art. 5o, inc. LXXXIII, da Constituição Federal e deve ter por objeto a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio publico, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2.1. Trata-se de instrumento processual adequado para defesa de interesses e direitos difusos, quais sejam, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, nos termos do art. 81, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A ação popular não é o remédio jurídico constitucional próprio para a tutela de interesses individuais ou coletivos stricto sensu, sendo correto o reconhecimento da ausência de interesse processual na hipótese de ajuizamento com a aludida finalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.